Tribunal: TJBA
Processo: 8027719-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027719-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ZENAIDE GAMA DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA FÍSICA. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA COMPROMETIDA POR CUSTAS E DESPESAS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027719-29.2025.8.05.0000, da Comarca de Serrinha, em que figuram como AGRAVANTE MARIA ZENAIDE GAMA DE OLIVEIRA SOUZA e como AGRAVADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.